Tribunal: TJSP
Processo: 1015641-80.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidor Municipal. Recebimento da Vantagem de Ordem Pessoal – VOP prevista no art. 2o da Lei Municipal no 13.400/2002. Pretensão de que o VOP integre a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Cálculo que se dá nos termos do art. 112 da Lei Municipal no 8.989/79. Base de cálculo que corresponde ao padrão de vencimentos. VOP que não deve ser entendida

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidor Municipal. Recebimento da Vantagem de Ordem Pessoal – VOP prevista no art. 2o da Lei Municipal no 13.400/2002. Pretensão de que o VOP integre a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Cálculo que se dá nos termos do art. 112 da Lei Municipal no 8.989/79. Base de cálculo que corresponde ao padrão de vencimentos. VOP que não deve ser entendida como integrante do salário padrão, apesar de permanente. Trata-se de parcela fixa que integra a parcela variável dos honorários advocatícios. Sentença mantida. Recurso improvido.